Tribunal: STF
Processo: ARE 677505
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO.



    1. Controvérsia solucionada à luz da casuística do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. O art. 5º, V e X, da Constituição não estabelece parâmetros para a fixação do valor da reparação por dano moral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.